Tribunal: TJDFT
Processo: 0000876-07.2019.8.07.0005
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-06-18
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. RECEPTAÇÃO. COMPROVADAS A MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS DE CRIME ÚNICO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DESPROVIDO.
1. Restando comprovada apenas a conduta de receber os objetos de que sabia serem produtos de crime, impõe-se a condenação por crime único de receptação, eis que, de forma contrária, se estaria julgar extrapetita.
2. Negado provimento ao recurso do Ministério Público.